Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720495-02.2021.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. A. L. D. A., ALINE DE ANDRADE LEITE ALMEIDA, ESPOLIO DE ANDERSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE ANDRADE LEITE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal na qual se discute o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) antes da homologação da partilha ou expedição do formal de partilha/adjudicação em Ação de Arrolamento Comum. Ocorre que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça determinou, no Recurso Especial no 1.896.526 DF, a suspensão de todos os processos que tramitam sob a forma de arrolamento sumário, até que se defina a respeito da necessidade de se comprovar o pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação, ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Ou seja, a matéria objeto do presente recurso se enquadra no Tema no 1.074 (STJ), que discute a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora